Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE INCOMPETÊNCIA. NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Não se conhece de preliminar de incompetência suscitada em sede de contrarrazões quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda.
3. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. A intervenção judicial liminar no mérito do ato administrativo somente se justifica diante de ilegalidade flagrante e devidamente comprovada. Para que se admita a suspensão ou anulação imediata do processo licitatório com base em alegada irregularidade, é imprescindível a observância do contraditório, mediante a prévia prestação de informações pela autoridade coatora, de modo a assegurar a formação de juízo seguro e respeitar o devido processo legal, sobretudo quando há perigo de dano inverso.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.